Tribunal: STF
Processo: RE 100719
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES. APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL.
IMPROCEDENCIA DA ALEGADA AFRONTA AO ART-102, PAR-2, DA CARTA MAGNA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DA LEI N.
6899/81, QUE DISCIPLINA A CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.